Tribunal: STF
Processo: ARE 1357204
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho desse julgado:



    “Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 648, Relator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2018, firmou entendimento no sentido de que a disponibilidade financeira decorrente do adimplemento das condenações pecuniárias da União, com fundamento no valor devido à título de complementação ao FUNDEF, vincula-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, sendo esta a única possibilidade de dispêndio dessas verbas. 



    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:



    ‘AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS. ESTADO DA BAHIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. DANO MORAL COLETIVO. 1. O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002. 2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. 3. É ilegal o Decreto 2.264/1997 na medida em que extravasou da delegação legal oriunda do §1º do art. 6º da Lei 9.424/1996 e das margens de discricionariedade conferidas à Presidência da República para fixar, em termos nacionais, o Valor Mínimo Nacional por Aluno. 4. Há um único método de cálculo do Valor Mínimo Nacional por Aluno nunca inferior à razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, tudo em âmbito nacional. 5. A adoção de parâmetros nacionais não descaracteriza o caráter regional dos fundos de natureza contábil, gerenciados pelos Estados federados, com vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino fundamental. Art. 60 do ADCT. 6. Eventual frustração de repasse de verbas é unicamente interesse público secundário da Fazenda Pública, inconfundível, pois, com suposta ofensa aos direitos de personalidade da população de determinado ente federativo para efeitos de responsabilização de danos morais coletivos. 7. Deu-se a perda superveniente do objeto da demanda com o advento da EC 53/2006, instituidora do FUNDEB, porquanto se torna inviável a imposição de obrigações de fato positivo e negativo no que diz respeito ao FUNDEF. 8. O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 9. Ação cível originária parcialmente conhecida e, na parte conhecida, a que se dá parcial procedência.’ (grifos nossos).



    Ainda sobre a matéria, extrai-se do voto condutor do acórdão, o seguinte trecho:



    ‘Portanto, em que pese haja algum aspecto ao qual vou me referir adiante, especialmente, este problema da vinculação da receita pública e a educação – este é um dos problemas dessa demanda que tem feitio indenizatório –, portanto, que vai gerar, se julgada procedente for, uma receita que não é exatamente da mesma natureza da receita pública na sua origem, se fosse feita a distribuição tal como estou aqui a sustentar. Mas, sem embargo disso, e sem embargo de já adiantar – eis que já disse agora o que antes diria, portanto, dito já está –, entendo que esta vinculação não se perde neste caminho, sob pena, se eventualmente esse pleito vier a ser acolhido, gerar-se uma receita de livre manuseio pelos estados-membros, o que afronta, também aí, o sentido do fundo.



    (...)



    Ante o exposto, acompanha-se o ministro Relator quanto à cognição das demandas, porém se diverge no mérito para dar procedência às presentes ações cíveis originárias, com a finalidade a condenar a parte Ré ao pagamento indenizatório da diferença entre os valores de complementação devidos orçados com espeque no Decreto 2.264/1997 e na fórmula de cálculo apresentadas pelas partes Autoras, durante os exercícios financeiros de 1998 a 2007, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei 11.494/2007.



    De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas”. (grifos nossos)



    No tocante a esse ponto, observo que o tribunal de origem assentou a impossibilidade de destaque das verbas honorárias contratuais, tendo em vista a vinculação legal e constitucional do crédito destinado exclusivamente à complementação dos valores relativos à educação do Município exequente, conforme se depreende do seguinte trecho:



    ‘No mérito, verifica-se que o FUNDEF, posteriormente sucedido pelo FUNDEB, constitui fundo de natureza contábil, cujos recursos são constitucional e legalmente vinculados à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação (art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). O fato de que os valores referentes à complementação das verbas do FUNDEF pela União tenham sido obtidos pelo Município em questão através da via judicial, mediante expedição de precatório, não transmuda a natureza dos recursos, os quais, repise-se, têm destinação vinculada à educação.



    (…)



    Em sede de Embargos de Declaração, o Min. Presidente declarou, expressamente, que o comando não atinge execuções decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos, através de patronos para tanto constituídos, tampouco aquelas em que já transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito ao recebimento da verba honorária, pelos advogados que atuaram no feito. A recente decisão proferida pelo Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, na SL nº 1.186-DF, não determina aos Tribunais que ordenem a retenção e a posterior liberação do pagamento dos honorários advocatícios contratuais, mas, apenas, faz esclarecimentos do alcance da decisão anterior do STF, não existindo qualquer óbice a impedir que este Colegiado forme o seu livre convencimento, para aplicar o entendimento consolidado do STJ pela impossibilidade de destaque das verbas honorárias contratuais, tendo em vista a vinculação legal e constitucional do crédito destinado exclusivamente à complementação dos valores relativos à educação do Município exequente. 



    (…)



    Reconheço, portanto, a impossibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais neste caso em análise, em razão da natureza da verba objeto do cumprimento de sentença (complementação do FUNDEF)”. (eDOC 143, p. 5-9)



    Dessa forma, entendo que o assentado pelo Tribunal a quo não destoa do firmado pelo Plenário desta Corte na ACO 648. 



    Com relação à preclusão em razão do trânsito em julgado, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    ‘Lendo o acórdão deste Tribunal proferido no AGTR nº 0000345-62.2015.4.05.0000, interposto pelo Município em face de decisão que indeferiu a expedição de precatório para pagar o valor incontroverso ( com destaque de honorários contratuais ), penso que o Colegiado não enfrentou a discussão sobre a impossibilidade do destaque de honorários contratuais das verbas referentes ao FUNDEF por serem vinculadas somente a gastos públicos com educação. 



    Apenas concluiu que seria possível o pagamento imediato do valor incontroverso, inclusive com a retenção dos honorários contratuais como quis o Município, porque esse montante não foi impugnado pela União em seus embargos à execução. 



    Ademais, o agravo de instrumento se manifestou sobre parcela diversa da que é objeto deste recurso, que ora se discute. 



    Logo, não há de se falar em preclusão da matéria tratada neste feito, pois a possibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais não foi anteriormente apreciada com definitividade nem nos embargos à execução e nem no AGTR 0000345-62.2015.4.05.0000”. (eDOC 143, p. 4-5)



    Nesses termos, divergir desse entendimento, na hipótese dos autos, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 216)



    No agravo regimental, a parte recorrente argumenta a essencialidade do trabalho do advogado para a provisão orçamentária municipal. Nesse contexto, afirma o direito de receber a remuneração calculada sobre o valor global dos recursos do FUNDEF, cuja liberação foi por ele obtida na via judicial. 



    Sustenta que o município se viu obrigado a obter assessoria jurídica privada para receber a verba do FUNDEF. Argumenta que o fato de, em alguns casos, os recursos públicos decorrentes das complementações do referida verba só passarem a integrar o patrimônio dos entes municipais em razão da atuação de advogados contratados, não seria razoável negar-lhes o destaque dos honorários advocatícios. 



    Afirma que atuaram sob o pálio de cláusulas contratuais que previam a remuneração apenas no êxito das demandas e em favor da ampliação dos recursos para o custeio da educação pública. 



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 224).



    É o relatório.  



    Entendo que assiste razão, em parte, à agravante.



    Nesses termos, reconsidero a decisão constante do eDOC 216 e passo à nova apreciação do recurso. 



    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DO FUNDEB. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR DO VALOR INCONTROVERSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO PROVIDO (…)”. (eDOC 143, p. 10) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 5º, XXXVI; e 60 do ADCT.



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem entendeu pela impossibilidade de retenção do honorária contratual em virtude da vinculação da verba requerida ao fundo educacional, cujo dispêndio limita-se ao desenvolvimento e manutenção da educação. 



    Sustenta-se que preclusão dessa matéria na hipótese, ao argumento de que já foi decidida por todas as instâncias do Poder Judiciário, com trânsito em julgado desde 2017. Afirma-se que em nenhum momento se questiona o direito ao pagamento da verba honorária, mas apenas a forma. 



    Argumenta-se que o serviço prestado pelo escritório promoveu o direito à educação, inexistindo desvio de finalidade ou violação ao artigo 60 do ADCT, tendo em vista que o pagamento pelo serviço prestado será realizado com a verba que entrará nos cofres municipais em razão do seu esforço. 



    Assevera-se que compete ao Supremo Tribunal Federal decidir acerca da eventual violação constitucional na retenção dos honorários contratuais, referente a demandas judiciais propostas para cobrar os valores relativos ao FUNDEF. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito ao recebimento dos honorários contratuais, referente a demandas judiciais propostas para cobrar os valores relativos ao FUNDEF.



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, tratou dessa matéria nos autos na ADPF 528. Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial.



    Com efeito, nessa oportunidade, vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios.



    Nesses termos, entendo que o pedido da parte recorrente merece prosperar em parte.



    Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, no sentido da possibilidade da retenção dos honorários contratuais da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União referente aos valores relativos ao FUNDEF. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente